Tribunal: TJES
Processo: 0000927-08.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-08.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO MARIANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000927-08.2021.8.08.0009

APELANTE: FLAVIO MARIANI

Advogado do(a) APELANTE: JAMESON MOTTA DE SOUZA THEODORO - ES29283-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO.
CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
LAUDO. PRESCINDÍVEL
. RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
A
falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando 'realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
' (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)" (AgRg no REsp n. 1.823.838/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020.).

2. “
E
xcepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada por confissão do corréu Vinícius, pelo depoimento da vítima e das testemunhas, filmagens das câmeras de monitoramento
” (AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

3.
Recurso
a que se
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000927-08.2021.8.08.0009

APELANTE: FLAVIO MARIANI

Advogado do(a) APELANTE: JAMESON MOTTA DE SOUZA THEODORO - ES29283-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
FLAVIO MARIANI

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5179613 (DOC. 00009270820218080009.pdf, pp. 133/137), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de
05
(
cinco
)
anos,
05 (cinco) meses e 10 (Dez) dias de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa,

fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa do apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00009270820218080009.pdf, pp. 159/166) requerendo a reforma da sentença, para que sejam afastadas as qualificadoras de destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, aduzindo que não há provas suficientes da sua ocorrência.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00009270820218080009.pdf, pp. 169/175) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5192624).

Emerge da Denúncia que, no dia 19/9/2021, por volta das 3h, no momento em que as vítimas André Carvalho Valani e Loryê de Paula Braga retornavam para a sua residência, na Zona Rural do Município de Boa Esperança, eles avistaram o portão de sua propriedade com o cadeado quebrado, a porta da cozinha arrombada. Ao entrarem na residência, observaram os móveis e objetos revirados e o forro do quarto quebrado.

Após circular pela casa, constataram que foram furtados a motocicleta Honda CRF 230; 01 (uma) televisão, marca AOC; 01 (um) notebook, marca Intel; 01 (um) aparelho de celular, marca Motorola, modelo Moto G7 Play; 01 (uma) faca de disco de arado; e vários quilos de carne.

Extrai-se dos autos que toda a conduta dos meliantes foi registrada pelas câmeras de vigilância da residência, constatando-se a presença de 03 indivíduos, sendo que as vítimas identificaram um dos invasores como sendo o apelante, Flavio Mariani.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
do crime restam devidamente configuradas diante do Boletim de Ocorrência; (ID 3621991, DOC. 00004703620208080065 VOL 001.pdf p. 18); depoimentos das vítimas (mídia anexa), bem como fotografias e capturas de tela retiradas do filme de videomonitoramento constante no Inquérito Policial em anexo (00009270820218080009 IP N. 101-2021.pdf, pp 63/45).

A discussão nos autos cinge-se à existência de provas suficientes acerca das qualificadoras, quais sejam, concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

Ora, inicialmente, quanto ao concurso de agentes, observo das imagens extraídas da gravação do sistema de videomonitoramento da residência, insertas no Inquérito Policial em anexo, que o delito de furto foi praticado por, pelo menos, 03 (três) indivíduos.

Ainda, a vítima André Carvalho Valani, em juízo (mídia anexa), confirmou que, através das imagens de videomonitoramento de sua residência, observou toda a conduta dos meliantes, havendo a presença de 03 (três) indivíduos durante a prática do ilícito. Ainda, confirmou que, através do videomonitoramento, pôde reconhecer o apelante como sendo um dos três invasores, uma vez que já o conhecia.

A testemunha Emeliana José Valani, em seu depoimento, confirma que reconheceu, através do videomonitoramento, o apelante como sendo um dos autores do furto

O apelante, em seu interrogatório, confessou a prática do ilícito, em concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

Portanto, entendo que há provas suficientes da ocorrência do concurso de agentes.

Ainda, quanto ao rompimento de obstáculo, apesar de não ser realizado o Laudo Pericial, perfilho do entendimento jurisprudencial de que "
a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando 'realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
' (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)" (AgRg no REsp n. 1.823.838/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020.).

Deste modo, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada por confissão do corréu Vinícius, pelo depoimento da vítima e das testemunhas, filmagens das câmeras de monitoramento
” (AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No caso dos autos, a vítima André Carvalho Valani é clara em relatar que o portão de sua propriedade estava com o cadeado violado, bem como a porta da cozinha estava arrombada.

Logo, mais uma vez, comprovada está a qualificadora impugnada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)